Tribunal: TJMT
Processo: 0006709-54.2017.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006709-54.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARINA DE JESUS MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.

PORTE DE ARMA – ABSOLVIÇÃO – ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADO – 2.
CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA CAPAZ DE ENSEJAR OS MAUS ANTECEDENTES E
VIDA PREGRESSA
INSUFICIENTE PARA INDICAR A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS AO AGENTE – 4.
COMPENSAÇÃO ENTRE A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E A
REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 5. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 2º, ART. 2º, DA LEI Nº. 12.850/13 –
BIS IN IDEM
EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES – NATUREZA JURÍDICA DIVERSA – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS –

RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1. É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava artefato bélico para se proteger (por estar sendo ameaçado por facção criminosa rival), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente;

2. A
conduta prevista no art. 244-B do ECA, constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o agente o induza a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique;

3. A existência de condenação definitiva por crime anterior diversa daquela que gerou a reincidência, é capaz de ensejar maus antecedentes na primeira fase. No entanto,
ainda que réu ostente outras condenações definitivas, não é possível refleti-las em seu prejuízo na análise da sua conduta social e personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social, ou qualquer outro meio idôneo de prova;

4.
“(...) considerando-se que tanto a confissão espontânea quanto a reincidência, ainda que específica, são igualmente preponderantes, deve ser operada a compensação integral entre ambas, na segunda fase do cálculo dosimétrico. (...)”
(AgRg no HC 706.216/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021);

5.
“(...) não procede a alegação de que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013 e a condenação pelo crime de porte ilegal caracteriza
bis in idem
, haja vista que os delitos possuem autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos diversos, a paz pública, de um lado, e a incolumidade pública, de outro, não havendo
bis in idem
na condenação. (...)”
(Apelação Criminal - 0000587-97.2018.8.06.0147, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento:

13/04/2021, data da publicação:

14/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Felipe Thomas Quintino Silva
, contra a sentença sob Id. 111368634 - pág. 163, em que foi condenado
pela autoria dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
com numeração raspada (art. 16, I e IV, Lei nº. 10.826/03),
Organização criminosa
(art. 2º, § 2º, Lei nº. 12.850/13) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de
17 anos, 9 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
148 dias-multa
.

Em razões recursais, quanto ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
Felipe
requereu o reconhecimento da causa excludente de ilicitude prevista no
art. 24 do CP
(Estado de necessidade), além da
absolvição
da autoria do crime de
Corrupção de menor
, sob o argumento de que a adolescente já estaria corrompida, pois, já fora condenada outrora por crime de tráfico de drogas; mas se vier a ser vencido nessas teses, almejou a imposição da
pena-base no mínimo
legal, a
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
e, no tocante ao crime de
organização criminosa
, o
afastamento da causa de aumento
prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei nº. 12.850/13 (Id. 111368643).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
parcial

provimento
do apelo, para considerar neutras as circunstâncias da conduta social e personalidade
(
Ids. 111368649).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 74286459):

“Acusado condenado como incurso nas sanções dos arts. 16, parágrafo §1º, inciso I e IV da Lei nº 10.826/2003, art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 17 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado – Inconformismo defensivo – Postula a defesa pela absolvição do réu no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, alegando para tanto que está configurada a excludente de ilicitude do estado de necessidade e a absolvição do crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no mínimo legal, a compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea e a incidência de bis in idem no que se refere à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa – Alegações improcedentes – Não pode o cidadão se valer do argumento da defesa pessoal para legitimar o direito de possuir arma de fogo sem o devido registro, o que vem de encontro ao desarmamento visado pela Lei 10.826/2003 – Corrupção de menores crime formal irrelevante a efetiva comprovação da corrupção do menor – Pena-base estipulada dentro dos ditames legais – Uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a penabase – Compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência – Impossibilidade – Valoração suficiente da reincidência, que prepondera sobre a atenuante de confissão – Não constitui bis in idem quando se tratam de crimes autônomos e independentes, de natureza jurídica diversa e que se consumam em momentos distintos – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia
10.10.2017
, por volta das 12 horas, na rodovia MT243 Barra do Bugres/MT.,
Felipe Thomas Quintino Silva
portava arma de fogo, acessório e munições, de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, ele corrompeu a adolescente
M. J. M.
, com ela praticando o crime acima mencionado. Por fim, ele integrava, pessoalmente, a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao final do processo,
Felipe

foi
condenado
pela autoria dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, com numeração raspada (art. 16, I e IV, Lei nº. 10.826/03),
Organização criminosa
(art. 2º, § 2º, Lei nº. 12.850/13) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de 17 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 148 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, quanto ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, requereu o reconhecimento da causa excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP (Estado de necessidade), além da absolvição da autoria do crime de Corrupção de menor, sob o argumento de que a adolescente já estaria corrompida pois já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Mas se vier a ser vencido nessas teses, ele almejou a imposição da pena-base no mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, no tocante ao crime de organização criminosa, o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei nº. 12.850/13.

Passo à análise das teses arguidas.

I -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24, CP)

O apelante requer que seja reconhecida em seu favor a causa excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP – estado de necessidade –, tendo em vista que portava o armamento, exclusivamente, para sua proteção pessoal e de sua companheira, pois, ambos vinham recebendo diversas ameaças de morte vindas de facção criminosa rival à que o apelante integra.

Afirmou que integrantes do Comando Vermelho foram a até a residência de familiares da sua companheira, local em que ela se hospedava, e alvejaram a residência na tentativa de matá-la.

No entanto, a conduta do apelante de portar arma de fogo não comporta qualquer excludente de ilicitude diante da não comprovação de eventual perigo atual ou da existência de ameaça potencial no momento da prisão por porte ilegal de arma de fogo, em especial, porque o apelante se limitou a dizer que estava sendo ameaçado por integrante de facão rival naquela época.

Assim sendo, a hipótese abrangida pelo dispositivo não se amolda à realidade fática analisada, pois o fato de se ter sofrido ameaças de terceiros em datas anteriores não o coloca em situação de perigo atual ou iminente, tampouco justifica o porte de arma de fogo para se proteger. Dito de outro modo, perigo passado ou futuro não justifica o estado de necessidade.

Nessa linha intelectiva, confira-se abaixo aresto de julgado desta Corte, in litteris:

(...) Inaceitável a alegação de estado de necessidade, eis que não esteve presente, em nenhum momento, perigo atual e iminente para o acusado, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal (...)”. (N.U 0001684-28.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Não bastasse, o apelante deixou de comprovar suas alegações; não carreou boletim de ocorrência do alegado atentado que sua companheira teria sofrido, de modo que inviável, também por esse motivo, o reconhecimento do estado de necessidade previsto no art. 24 do CP.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Portanto, ausente a comprovação de que o apelante estava submetido a perigo atual ou iminente – sendo insuficiente a mera alegação de que era ameaçado por terceiros –, resta incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude.

II - ABSOLVIÇÃO – ART. 244-B, DO ECA

A defesa sustenta ser imperiosa a absolvição do apelante quanto à autoria do crime de Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), sob o argumento de que: 1) ele
já possuía o armamento antes de começar a se relacionar com a adolescente; 2) o crime de porte de arma tem caráter personalíssimo, inexistindo provas de que a menor fazia uso do artefato bélico; e, 3)
não ficou demonstrado o resultado lesivo à formação da menor, uma vez que ela já estaria corrompida, pois, já respondeu por ato infracional análogo a tráfico de drogas.

Primeiramente, o fato do apelante ter adquirido o armamento em data anterior ao início do seu relacionamento com a adolescente, não exclui sua conduta de, com ela, ter portado arma de fogo de uso restrito na data, hora e local da sua prisão em flagrante.

Com relação à prática do crime em concurso com a menor, nota-se que o policial civil
Christian Jorge Paes de Barros Silva
, afirmou em Juízo que, durante a abordagem, encontrou a arma de fogo dentro de um travesseiro que estava no colo tanto do apelante quanto da menor (Id. 111368636).

Não fosse o suficiente, o
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, da Lei nº. 10.826/2003) é
crime comum
, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Assim, por não exigir qualidade especial do sujeito ativo, é perfeitamente admissível o
concurso de agentes
, dando ensejo ao denominado
porte compartilhado
, sendo essa a hipótese dos autos.

“(...) Uma vez provada a materialidade delitiva e as circunstâncias do crime evidenciarem que o porte de arma era inequivocamente compartilhado, não há como reconhecer a autoria do ilícito somente para aquele que assumiu a propriedade do instrumento bélico, mormente porque demonstrada a identidade de desígnios e a plena disponibilidade do artefato a todos os agentes; (...)” (N.U 0020925-78.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Portanto, considerando-se que as provas colhidas ao longo da
persecutio criminis
são seguras ao apontar que a adolescente não só tinha ciência acerca do artefato bélico localizado no travesseiro que trazia consigo, mas que o armamento estava à sua disposição para utilizá-lo,
não
vejo como acolher a tese de que ela não cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo na companhia do apelante.

Por fim, no que concerne à assertiva de que a menor já estava corrompida na data dos fatos, destaca-se que é entendimento pacificado do STJ, consolidado pela Súmula nº. 500, que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020). (...)” (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Com efeito, considerando que em face da sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, inclusive, porque as consequências da sua conduta criminosa, são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Portanto, evidente que o crime em questão (art. 244-B, ECA) visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou
a manutenção do menor na esfera criminal
.

Sobre a matéria, é relevante citar trecho do voto proferido no REsp 1127954/DF do STJ, terceira seção, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012:
“(...) Não se pode olvidar que a cada nova prática criminosa em que o menor participe, contribui para aumentar a degradação de sua personalidade (
inocentia consilii
), sendo irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor de ato infracional (...)”
.

Registre-se estar cabalmente comprovado nos autos, que o apelante praticou o delito de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
na companhia de adolescente, cuja condição etária está devidamente demonstrada nos autos (Id. 111368634 - Pág. 17).

Nesse contexto, entendo que a conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal, e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou com ele pratique, motivo pelo qual, a manutenção da condenação do apelante, relativamente a esse delito, é medida que se impõe.

III – PENA-BASE

Compulsando os autos, verifica-se que, quanto aos três delitos pelos quais o apelante foi condenado, o magistrado
a quo
lhe considerou prejudiciais os
antecedentes
, a
conduta social
e
personalidade
, pois, ele possui diversas condenações transitadas em julgado.

Para amparar sua decisão, ele consignou para os
antecedentes
, a Ação Penal nº. 6035-27.2018.811.0013 (trânsito em julgado em 16.11.2020) e Ação Penal nº. 20-10.3601.001.3766 (trânsito em julgado em 26.6.2012). Assim, apesar da primeira não servir como antecedentes (trânsito em julgado posterior ao crime em julgamento), a segunda se refere à crime anterior e é diversa daquela que gerou a agravante da reincidência.

Com relação à
conduta social
e
personalidade
, consignou-se as ações penais de nº 437-68.2013.811.0013 e nº. 266-89.2009.811.0098 e, apesar de uma delas se tratar de condenação definitiva por fato anterior, entendo ser
inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
. Realmente, pois, reconheço não ser possível extrair os aspectos da sua personalidade e conduta social, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
"Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)”

(AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Nesse contexto, no que tange aos três crimes pelos quais o apelante foi condenado, mantenho prejudicial os antecedentes, mas torno-lhe neutras a conduta social e personalidade.

IV – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA

Extrai-se dos autos que o magistrado primevo negou a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea porque, a seu ver,
“(...) a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea (...)”
.

Neste ponto,
é imperioso ressaltar que coaduno do entendimento majoritário dos tribunais pátrios, inclusive STJ, de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes (Vide: Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.341.370/MT, julgado em 10.4.2013, STJ).

Outrossim, verifica-se que o apelante é multireincidente (ostenta três condenações definitivas por crimes anteriores), contudo, uma delas serviu como maus antecedentes, outra como conduta social e personalidade negativas (aqui afastadas) e a remanescente como agravante da reincidência.

Ou seja, o magistrado de primeiro grau optou por utilizar apenas uma condenação definitiva na segunda fase dosimétrica como reincidência, de modo que, as demais não podem impedir a compensação integral da indigitada agravante com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido, entende o STJ que:

“(...) Optando o magistrado por utilizar a maior parte das condenações definitivas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, reservando apenas uma das condenações para o reconhecimento da agravante da reincidência, admite-se a sua integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de configuração de vedado
bis in idem
. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 563.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Nesse contexto, imperiosa a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

V –
BIS IN IDEM
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Prosseguindo, o apelante almejou o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/13, que dispõe sobre o aumento da pena até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Para tanto, sustentou que portava a arma de fogo para sua defesa e de sua companheira e que a incidência da causa de aumento enseja
bis in idem
, uma vez que também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo.

Todavia, os crimes de integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito são autônomos e independentes, possuem natureza jurídica diversa um do outro e se consumam em momentos distintos, motivo pelo qual, não há que se falar em
bis in idem
pela condenação por essas duas condutas.

Em que pese as alegações da defesa, deve-se levar em consideração a diversidade de objetividade jurídica de cada crime e o momento da consumação deles. Enquanto o crime de integrar organização criminosa se consumou quando o apelante aderiu à participação em facção criminosa que faz uso de arma de fogo, o delito de porte ilegal de arma de fogo se consumou no momento da abordagem policial, quando o apelante foi surpreendido portando o artefato bélico.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“(...) 2. Os crimes de organização criminosa armada e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida possuem desígnios autônomos. (...)” (AgRg no HC 576.294/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

E, ainda, aresto de julgado do TJCE:

“(...)
não procede a alegação de que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013 e a condenação pelo crime de porte ilegal caracteriza
bis in idem
, haja vista que delitos possuem autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos diversos, a paz pública, de um lado, e a incolumidade pública, de outro, não havendo
bis in idem
na condenação. (...)” (Apelação Criminal - 0000587-97.2018.8.06.0147, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento:

13/04/2021, data da publicação:

14/04/2021)

VI – DOSIMETRIA

Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

(art. 16, Lei nº. 10.826/2003)

Considerando que afastei a prejudicialidade da conduta social e personalidade do apelante, remanescendo seus maus antecedentes, fixo a pena-base em
3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
(1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, quanto ao crime do art. 16 da Lei nº. 10.826/03, a reprimenda de
3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
.

Organização Criminosa (art. 2° § 2°, Lei nº. 12.850/13)

Fixo a pena-base em
3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
(1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima) e 11 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição da pena, mas presente a causa de aumento do § 2º, do art. º, da Lei nº. 12.850/13 (organização criminosa armada), motivo pelo qual, atento ao
quantum
adotado em primeiro grau, aumento a pena em 1/2, fixando-a em
5 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 16 dias-multa
.

Corrupção de menor (art. 244-B, ECA)

Fixo a pena-base em
1 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
(1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, fixo ao crime do art. 244-B do ECA, a reprimenda de
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP), somo as penas aplicadas e encontro a pena definitiva de
10 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão
e
16 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Mantenho o regime
fechado
para cumprimento da pena (art. 33, § 2ª, “a” c/c art. 33, § 3º, CP).

Diante do
quantum
de pena imposto e da reincidência do apelante, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena ou substituição da pena privativa de liberdade.

Diante dessas considerações, em
parcial
consonância
com o parecer
da PGJ,
dou parcial
provimento

ao apelo interposto por
Felipe Thomas Quintino Silva
para, em relação aos três crimes pelos quais foi condenado,
neutralizar sua conduta social e personalidade
na primeira fase dosimétrica e
compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, redimensionando as respectivas penas.

Via de consequência, diante do
concurso material
de delitos, fixo a reprimenda definitiva em
10 anos, 2 meses e 7 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
16 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022